Tribunal: TJMT
Processo: 0010653-19.2016.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010653-19.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JODEWILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.955.941-05 (RECORRENTE), JODNEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.279.561-50 (RECORRENTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), ADILSON PINTO DA SILVA - CPF: 048.343.631-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JODNEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.279.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE
AUTORIA FUNDAMENTADOS
EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO PENAL E NA FASE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413 DO CPP – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 413
,
do CPP, para que se pro
late
sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação. O art. 155
,
do CPP
,
veda prolação de sentença condenatória com base exclusivamente em elementos colhidos na investigação policial,
de modo que
havendo prova testemunhal colhida em juízo, não há
se
falar em despronúncia.

2. Há nos autos elementos para
manutenção
das qualificadoras
e submissão ao Tribunal do Júri
,
consoante
exegese do Enunciado Orientativo n. 2,
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do
TJMT
, nos seguintes termos
: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto pela defesa de JODEWILSON FERREIRA DA SILVA contra decisão pro
latada
pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
,
que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §

2º, I, III e IV, c/c artigo 20
,
§

3º
,

ambos
do Código Penal
[homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
com erro sobre a pessoa], submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri (Id. 205600529).

O recorrente requer: 1) a despronúncia por ausência de provas suficientes e 2) a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Id. 205600535).

Nas contrarrazões a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 205600545).

Em juízo de retratação, o Juízo singular manteve em todos os seus termos a decisão anteriormente pro
latada
, determinando a remessa dos autos e este e. Tribunal (Id. 205600547).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 206331174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta dos autos de Inquérito Policial em epígrafe que no dia 26 de outubro de 2015, por volta das 02h:50min, na estrada da Guarita, no bairro Figueirinha, próximo ao local conhecido como "Big
Chop
", nesta cidade, os denunciados
Jodewilson
Ferreira da Silva e
Jodnei
Rodrigues da Silva, com consciência e evidente vontade de matar, desferiram inúmeros golpes, tipo socos, pedradas e pancadas com capacete em desfavor de Adilson Pinto da Silva, causa eficiente de sua morte conforme laudo de fls. 67/97.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos acontecia uma festa no estabelecimento denominado "Big
Chop
" e, em determinada ocasião, quando a
vitima
e seus colegas estavam em frente ao mencionado local, passou uma motocicleta com pessoa não identificada e efetuou disparos de arma de fogo em direção ao
veiculo
onde se encontravam os denunciados, atingindo um deles e outro ocupante.

Na sequência, após os disparos de arma de fogo, os denunciados
sairam
em perseguição da moto que era conduzida pelos autores dos disparos, sendo que na perseguição, acabaram por encontrar a motocicleta pilotada pela
vitima
Adilson e seu companheiro Willian, a qual estava estacionada na via pública próximo a escola Irene Gomes e, ao confundi-los com o autor dos tiros anteriormente efetuados, intencionalmente, o denunciado
Jodewilson
, arremessou seu carro, modelo Astra contra a motocicleta de Adilson.

Em seguida, os denunciados desceram do
veiculo
e passaram a agredir a
vitima
Adilson com vários golpes, tipo socos, pedradas e com capacete, deixando a
vitima
agonizando e evadindo-se do local, sendo que, somente não agrediram a pessoa de
Willlin
porque
o mesmo
conseguiu evadir-se, escondendo-se
ds
denunciados.

Ato
continuo
, os denunciados, com o apoio de um terceiro
veiculo
modelo UNO, foragiram do local, sem prestar socorro a
vitima
, que faleceu após vinte quatro dias de internação na UTI do pronto socorro da Várzea Grande.

Da maneira como os fatos se deram, verifica-se que o delito foi cometido por um ato de vingança dos denunciados, ou seja, uma retaliação ao primeiro ataque sofrido, sem sequer ter a certeza da participação da
vitima
no evento anterior (disparos), situação que evidencia a presença do motivo torpe, pois, ao invés de se socorrer das forças policiais, tentou fazer justiça com as próprias mãos.

Ademais, também restou demonstrada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vitima
, uma vez que Adilson não esperava ser agredido naquelas circunstâncias, já que, não teria tido nenhuma participação no evento dos disparos em face dos denunciados,
sendo
portanto, colhido de surpresa, sem contar o fato da desvantagem numérica, uma vez que há relatos nos autos que outras pessoas teriam ajudado os denunciados na prática de tais agressões, dificultando qualquer chance de defesa.

Por fim, fica evidente que, da forma como os fatos se deram, os denunciados utilizaram-se de meio cruel, pois, praticaram vários golpes em face da
vitima
, como socos, pedradas e a utilização de capacete, evidenciando o espancamento e a tortura, causando na
vitima
um sofrimento desnecessário.

Diante do exposto, denuncio
Jodewilson
Ferreira da Silva e
Jodnei
Rodrigues da Silva, como incurso nos artigos 121, § 2°, I, III e IV,
c.c
art. 20, § 3°, todos do Código Penal, requeiro que apôs A. e R. esta, seja contra o mesmo instaurado o devido processo penal, pelo rito estabelecido nos artigos 394/405 e 406/497 do código de Processo Penal, citando-o para interrogatório e instrução processual, culminando com a pretendida Sentença de Pronúncia, para que seja submetido ao Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca [...]” (Id. 205600428)

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal
p
ostula

pel
a despronúncia ou a exclusão das qualificadoras.

O recurso não comporta provimento.

A materialidade delitiva está comprovada pela Portaria (id. 37900600), boletim de ocorrência (id. 37900600), boletim de atendimento médico (id. 37900600), certidão de óbito (id. 37900600), termo de reconhecimento fotográfico (id. 37900602 e 37900602), relatório policial (id. 37900603), laudo pericial (id. 37900604) e relatório policial (id. 37900606).

Quanto ao pleito da impronúncia do recorrente pela inexistência de indícios de suficientes de autoria, para haver o seu reconhecimento deve
ser cristalina
a
completa ausência prova, isto é,
quando a pronúncia for fundada apenas em
elementos informativos
exclusivamente colhidos
na fase policial,
em que não há contraditório,
consoante disciplina
o art. 155, do Código de Processo Penal, eis que isso possibilitaria a condenação de alguém sem o exercício do contraditório.

Assim
,
ainda que esses elementos colhidos na fase policial possam ser utilizados para que seja pro
latada a
sentença condenatória, deve haver a sua combinação com ao menos uma prova produzida na fase judicial.

No caso dos autos, apesar de destoarem as versões dos fatos apresentadas na fase policial e judicial, a
pronúncia
do recorrente não se baseia exclusivamente em elemento colhido na investigação policial.

A testemunha Andreia
Gonçalina
da Silva, irmã da vítima, ao ser ouvida em juízo (Id. 205600436), afirmou que:

(...) (Promotor - Aí mataram seu irmão...depois de atropelado, deram pancada na cabeça dele?)

Andréia - É, Capacete, pedra.

(Promotor - Quem que fez isso com ele?)

Andréia - Foi esse JODEWILSON, esse
cara
.

(Promotor - Ele estava acompanhado com alguém ou estava sozinho?) Andréia - Falaram que tinha mais pessoas né.

(Promotor - Porque aqui consta na denúncia que quem teria feito isso era o JODEWILSON junto do
Jodinei
...)

Andréia - É, isso daí, é... tinha mais pessoas né, falaram.

(Promotor - Eles se conheciam?)

Andréia - Eu acho que não moço.

(Promotor - Não sabe dizer
?)...
(Promotor - E quem que atirou, quem que passou atirando, a senhora ouviu dizer?)

Andréia - Não sei. (...)

(Defesa - O William estava junto do seu irmão de moto?)

Andréia - Estava.

(Defesa - e o William disse para a senhora se ele conseguiu visualizar quantas pessoas estavam no carro? Se o carro estava com o vidro abaixado? Ele chegou a entrar nesses detalhes?)

Andréia - Não, não, não.

(Defesa - E quando o carro bateu na moto, foi nesse momento que o William já correu?)

Andréia - Não. Na hora que eles pararam o carro, que já tinha batido né, que ele viu que pararam o carro e que o pessoal
ía
vir para eles, ele pegou e se escondeu.

(Defesa - Mas ele falou o número de quantas pessoas estavam lá?) Andréia - Não, ele não me falou.

(Defesa - Ele chegou a falar que reconheceu alguém? Deu as características?)

Andréia - [balança a cabeça negativamente
] Não
.

(Defesa - E como que a senhora falou aqui no nome desse JODEWILSON?)

Andréia - Você sabe por que, porque no dia que nós pegamos o boletim de ocorrência, o documento dessa pessoa estava dentro do carro e foi a polícia que registrou a ocorrência.

(Defesa - Ele seria o dono do carro?)

Urrum
,
tava
todos os documentos dele dentro do carro.

(Defesa - Mas a senhora não chegou a ver esse carro, se era roubado, se quem estava dirigindo o carro realmente o proprietário?)

Andréia - Não, Não.

(Defesa - Era só porque tinha o documento lá então?)

Andréia - Sim. (...)

A testemunha
Jociano
de Carvalho, Policial Militar, que estava em serviço no dia dos fatos, ao ser ouvido em juízo (Id. 205600451), relatou que:

(...) (Promotor – Além do Uno e do carro que já estava com marcas de tiros recebidos, havia uma moto também?)

Jociano
– Sim senhor. (...)

(Promotor – E essa moto ela teria sido, o senhor ficou sabendo como teria ocorrido o acidente, alguém contou para o senhor lá no local do acidente?)

Jociano
– O que nos relataram foi que o veículo atropelou o motoqueiro né, bateu o carro no motoqueiro, só que eu não me recordo muito bem, só que no momento ambos foram conduzidos lá, ferimentos graves e que antes disso também estava tendo agressão entre os envolvidos lá.

(Promotor – O que seria um acidente, mas que depois o senhor ficou sabendo que não foi bem acidente, que quem estava com o carro jogou o carro e atropelou a pessoa que estava na moto?)

Jociano
– Sim senhor.

(Promotor – E quem teria sido agredido lá, é a pessoa que estava na moto, como que era a vítima das agressões que o senhor falou, “teve também agressões”, o senhor se recorda quem seria a vítima das agressões?)

Jociano
– Na época lá, o sargento Nivaldo nos relatou, que foi o rapaz do veículo que estava agredindo o
cara
da moto. Ele e mais outra pessoa.

(Promotor – Ele mais outra pessoa. E além deles, ele e mais essa outra pessoa agredindo o rapaz da moto, teria também o envolvimento de um outro veículo, um Uno também?)

Jociano
– É. (...)

A testemunha Nivaldo Rodrigues Gomes, Policial Militar que atendeu a ocorrência, afirmou em juízo (Id. 205600437) que:

(...) (Promotor – O senhor se recorda dessa ocorrência?)

Nivaldo – Assim, vagamente. Mas o acontecido lá foi assim, a gente chegou lá naquela situação, a vítima já estava caída ao solo, e pessoal lá já tinha relatado o que tinha acontecido. Segundo informações, acho que foi um Astra que eles estavam com ele, saiu em direção, aconteceu uma confusão lá e posteriormente, mais a frente, aconteceu essa situação, parece que ele foi atropelado, se não me engano, e depois o pessoal ainda foi lá e desferiu
esse golpes
nele.

(Promotor – E o senhor se recorda de ter conversado com o pai da vítima?)

Nivaldo – É, o pessoal que chegou ali próximo que relatou mais ou menos.

(Promotor – E eles falavam o motivo?)

Nivaldo – Pelo motivo que eles faram lá, eu acho, foi com relação a alguma confusão lá no local.

(Promotor – Apareceu um suspeito, o pessoal já comentava de algum suspeito no momento?)

Nivaldo – Acho que deu apoio, deu apoio para a fuga...

(Promotor – O senhor se recorda se eram essas duas pessoas?)

Nivaldo – Não me lembro, não me lembro.

(Promotor – O senhor chegou a efetuar a prisão de alguém?)

Nivaldo – Que eu me lembre, não.

(Promotor – Então a informação que o senhor teve era que foi um Astra?)

Nivaldo – Se não me engano era um Astra que saiu em perseguição a esse motociclista.

(Promotor – E depois que ele
atropelou ele
passou a agredir o piloto da motocicleta?)

Nivaldo – Segundo informações, sim.

(Promotor – Teria outro veículo envolvido, o senhor se recorda de um veículo Uno?)

Nivaldo – Isso, parece que foi esse
dai
que foi dar apoio a esse pessoal que estava nessa ocorrência, nessa confusão.

Pelos depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que há elementos de autoria que bastam para a sentença de pronúncia, apontando o recorrente JODEWILSON FERREIRA DA SILVA como um dos autores do crime em comento.

Vale ressaltar que, embora para a pronúncia não se exige juízo de certeza, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, sob pena de violação ao disposto no art. 155
,
do CPP [STJ. 5ª Turma. HC 560.552/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/02/2021; STJ. 6ª Turma. HC 589.270, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/02/2021].

Assim, se os fundamentos utilizados na pronúncia se restringissem a elementos colhidos na investigação penal, a despronúncia seria medida impositiva, não sendo este o caso dos autos, em que existem três depoimentos judiciais a embasar a decisão, muito embora existam outras versões dos fatos, mormente as teses de defesa, isso deve ser debatido perante o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, isto é, deve ser submetido o caso ao crivo dos jurados em sessão do Tribunal do Júri.

A discussão, igualmente, quanto à morte da vítima ter sido causada por diversas pessoas, sem que fosse possível
identificá-las
e sem definir em que medida as eventuais agressões do recorrente teriam contribuído para o resultado morte da vítima, também se referem à análise de mérito que deverá ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Quanto ao pedido de decotes das qualificadoras, verifico que existem elementos mínimos nos autos para a sua submissão ao conselho de sentença.

Isso porque há elementos nos autos indicativos de pluralidade de lesões e de pessoas que as teriam praticado,
o que leva a se pensar
que haveria intenção de causar propositalmente sofrimento desnecessário à vítima e que devido à desvantagem numérica haveria recurso que impossibilitou sua defesa
,

de modo que tais
versões devem ser levadas para o julgamento de mérito
pelo juízo competente
.

Quanto ao motivo torpe, consistente
em possível
vingança, assim foi descrito na denúncia:

“(...) Da maneira como os fatos se deram, verifica-se que o delito foi cometido por um ato de vingança dos denunciados, ou seja, uma retaliação ao primeiro ataque sofrido, sem sequer ter a certeza da participação da
vítima
no evento anterior (disparos), situação que evidencia a presença do motivo torpe, pois, ao invés de se socorrer das forças policiais, tentou fazer justiça com as próprias mãos (...).

Na sequência, após os disparos de arma de fogo, os denunciados
sairam
em perseguição da moto que era conduzida pelos autores dos disparos, sendo que na perseguição, acabaram por encontrar a motocicleta pilotada pela
vítima
Adilson e seu companheiro Willian, a qual estava estacionada na via pública próximo a escola Irene Gomes e, ao confundi-los com o autor dos tiros anteriormente efetuados, intencionalmente, o denunciado
Jodewilson
, arremessou seu carro, modelo Astra contra a motocicleta de Adilson (...)”.

A
denúncia relata que o recorrente sofreu um ataque de arma de fogo, sendo atingido por um disparo e
,
em razão disso, imediatamente, teria perseguido a vítima, e
,
acreditando ser ela o autor dos disparos, teria praticado lesões que
a
levaram a óbito.

O artigo 20, §

3º
,

do Código Penal,
está expressamente mencionado na tipificação da denúncia
e também
nos fatos narrados.

Quando determinada pessoa pratica um crime contra outra, incidindo em erro sobre a pessoa (
error
in persona
), responde pelo crime como se o tivesse praticado contra a pessoa contra qual queria praticar o crime, nos termos do art. 20, §

3º
,
do Código Penal,
“devendo ser levadas em conta todas as circunstâncias (agravadoras ou atenuadoras) ligadas à vítima representada, e não à atingida”
(JUNQUEIRA, Gustavo; VANZOLINI, Patrícia. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 8ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 305).

Sobre o erro acidental, sobre a pessoa ou sobre o objeto, é a lição do professor
Sérgio
Rebouças:

“O erro sobre a pessoa ou sobre o objeto incide sobre dados típicos e, portanto, não exclui o dolo, nem a culpa. A doutrina costuma tratar a hipótese simplesmente como
erro sobre o objeto
, incluindo aí o erro sobre a pessoa (
error
in persona
vel
objeto
). Como dizia
Welzel
, se os objetos forem tipicamente equivalentes, o erro é irrelevante; se os objetos não forem tipicamente equivalentes, então o erro é relevante. No chamado erro sobre o objeto, em princípio, dá-se a primeira hipótese,
de equivalência típica entre objetos
, vale dizer, o efetivamente atingido (objeto real) e o buscado pelo agente (objeto virtual) (...).

O mesmo acontece no âmbito do erro sobre a pessoa: o sujeito
A
, pretendendo matar
B
, acaba por ceifar a vida de
C
, confundido com a vítima almejada. Na hipótese, o tipo descreve a conduta de matar
alguém
, não importando, para o aperfeiçoamento da tipicidade objetiva e subjetiva, a identidade da vítima (...).

A título de exemplo, se o sujeito objetivava lesionar o pai (vítima virtual), mas acaba por atingir terceira pessoa (vítima real), a responsabilidade penal do agente como se houvesse um crime consumado, contra o primeiro, incidindo, assim, a circunstância agravante prevista no art. 61, II,
e
, do Código Penal (prática do crime contra ascendente). Tem-se, portanto, um regime de crime único,
normativamente
considerando como praticado
contra a vítima virtual
, para todos os efeitos de dimensionamento da responsabilidade penal (REBOUÇAS, Sérgio. Direito Penal: Parte Geral. 2ª ed. São Paulo:
Tirant

Lo

Blanch
. 2023. p. 551-552)”.

No caso dos autos, consta que o recorrente era o condutor e estava com várias mulheres em seu carro, dentre elas a testemunha Andreza Isabel Gomes Barbosa
,
que foi ouvida em juízo (Id. 205600456, 205600457, 205600458), quando um motociclista passou e desferiu vários disparos de arma de fogo, os quais atingiram o recorrente e a referida testemunha, ocasião em que o recorrente teria perseguido uma motocicleta acreditando perseguir a pessoa que efetuou os disparos de arma contra si, mas que seria pessoa distinta.

Nota-se
que não há nos autos qualquer informação de desavença pretérita entre réu e recorrente, ao

contrário
, todas as informações apontam que eles sequer se conheciam, sendo a única motivação narrada desde a denúncia, a de que o recorrente, acreditando erroneamente ser a vítima a pessoa que efetuou os disparos contra si, teria praticado o crime contra ela.

Como no erro sobre a pessoa e no erro sobre a execução se responde pelo crime de acordo com as circunstâncias a que responderia contra a pessoa
contra a
qual queria de fato praticar o crime
,
e não contra quem se cometeu
, in

casu
, o recorrente responderia pelo crime como se o tivesse praticado contra pessoa que tivesse acabado de efetuar diversos disparos de arma de fogo contra si.

Neste sentido o escólio do e. TJMT:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – LEGITIMA DEFESA E ERRO DE TIPO/EXECUÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONUNCIA – LEGITIMA DEFESA – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ABSVOLIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – ACÓRDÃOS DO TJMT – ERRO DE TIPO/EXECUÇÃO – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO QUE ATINGIU PESSOA DIVERSA DA PRETENDIDA – CONSIDERA-SE AS LESÕES NA PESSOA ATINGIDA COMO SE FOSSE A VÍTIMA ALMEJADA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço” (TJMT, RSE 1006301-02.2019.8.11.0000).

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus
accusationis
, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000).

Na hipótese de erro na execução (CP, art. 73), “mesmo que a vítima [...] pretendida pelo agente do crime, não tenha sofrido lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo, [...] devem ser consideradas as lesões da vítima [...] que foi atingida [...] como se tratasse da vítima realmente almejada
” (STJ, REsp 1.492.921/DF; TJDFT, Acórdão n
.
1224223).

(TJMT N.U 0002535-30.2012.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/2024) (grifo nosso)
.

De igual modo
,
há nos autos elementos a indicar a versão trazida pela acusação de que a motivação do crime seria vingança
e que isso qualificaria o delito pela torpeza, o que é refutado pela defesa,

d
evendo o confronto d
estas
versões
e interpretação

dos fatos
ser analisada

pelos
jurados, não merecendo decote nesta fase.

Assim, é o caso de aplicação do Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do
TJM
T
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em consonância do parecer da PGJ,
nego-lhe provimento
para manter a pronúncia do recorrente nos exatos termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024